Tribunal: TJDFT
Processo: 0016274-45.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. ACORDO. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. REQUERIMENTO DAS PARTES. ART. 922, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC.
1. O acordo entabulado entre as partes, com pedido de suspensão da execução até o cumprimento integral da obrigação, encontra amparo no art. 922 do CPC. Afinal, uma vez citada a devedora, daí decorre a consequente angularização da relação processual, sobressaindo existente conflito de interesses manifestado por uma pretensão resistida, de forma que assim a atuação jurisdicional se impõe indeclinável e oportuna em face da auto composição celebrada intra autos, tanto que assim foi homologada pelo juízo.
2. É inadequada a extinção da execução quando, em razão de acordo de parcelamento da dívida, a parte credora requereu, de forma expressa, a suspensão do curso processual até cumprimento integral da avença.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.